Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-37.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005199-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (AGRAVANTE), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (AGRAVANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (AGRAVANTE), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESISTÊNCIA NA INDICAÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – ART. 774, V, DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A resistência injustificada para indicar a localização de bens penhorados caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa (art. 774, V, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005199-37.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Execução de Título Extrajudicial, aplicou multa de 10% do valor atualizado do débito (art. 774, V, do CPC).

Os agravantes alegam que o título executivo está garantido pela hipoteca de imóveis rurais e que mesmo assim, e por não terem sido localizados os maquinários agrícolas dados em alienação fiduciária, foi requerida a penhora
on-line.

Arguem que, como não foram encontrados valores em suas contas bancárias, o credor insistiu na penhora desses equipamentos e pleiteou que fossem intimados a indicar o lugar em que estão guardados, sob pena de cominação de multa.

Argumentam que não foi realizada nenhuma diligência para a constrição dos imóveis, como manda o § 3º do art. 835 do CPC, por isso “
não há como se considerar atentatório à dignidade da justiça o ato de não ter sido indicado outros bens para garantir a execução
”.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 122523473).

Contraminuta no id n. 124904684.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Execução da CCB n. 427843 foi proposta em 30/05/2016, título garantido por alienação fiduciária de uma colheitadeira e uma plataforma de corte, bem como por hipoteca em 5º grau de preferência dos imóveis rurais com matrículas n. 1045 e 1046 do CRI de Tapurah (id n. 122058979, pág. 4).

Em 29/03/2018 o juízo de origem deferiu o arresto dos maquinários, porém as diligências nesse sentido, realizadas em 29/03/2019 e 10/04/2019, não tiveram sucesso. Posteriormente, deferida a penhora, em 10/09/2020 também não foram encontrados.

Com isso, o agravado requereu a intimação dos agravantes para informar a localização dos bens móveis sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que foi deferido em 28/10/2021. Diante do silêncio deles, foi cominada multa de 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo, revertido em benefício do agravado e exigível na própria Execução (id n.
77875321, pág. 1).

Os agravantes alegam que o título executivo também está garantido pela hipoteca de imóveis rurais, e que não foi efetuada nenhuma diligência para a constrição, como preconiza o § 3º do art. 835 do CPC, por isso “
não há como se considerar atentatório à dignidade da justiça o ato de não ter sido indicado outros bens para garantir a execução
”.

No entanto, os agravantes não cumpriram a determinação judicial e já foram feitas diversas tentativas de penhora do maquinário que, aliás, é garantido por alienação fiduciária, e a cláusula V do Contrato dispõe que devem ficar na Fazenda Florença s/n, assim como a obrigação de manter o controle sobre sua localização. Confira-se:

Assim, é plenamente aplicável ao caso concreto o inciso I do art. 774 do CPC, que enuncia:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Posto isso, como os agravantes não forneceram o endereço em que os maquinários penhorados seriam encontrados para remoção e depósito, e nas razões recursais não se reportaram a essa informação, incorreram na hipótese dos incisos V do dispositivo acima transcrito, o que caracteriza o ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa; caso já tenha sido aplicada em outra situação nos mesmos autos, o montante deve ser majorado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. MOTOS AQUÁTICAS. FIEL DEPOSITÁRIO. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE ALFORRIA DO ENCARGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE E TITULARIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM RECURSO PRECEDENTE. PENHORA E NOMEAÇÃO PRESERVADAS. PRECLUSÃO. EXONERAÇÃO DO ENCARGO. INVIABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DIREITO ASSEGURADO AO CREDOR. EMBARAÇO À EXPROPRIAÇÃO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS BENS.

RESISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. RENOVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ SUPERADAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO (CPC, ART. 774, V). APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.

A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto.

2. Assentadas a titularidade do executado sobre os bens penhorados e sua nomeação como depositário através de acórdão precedente, seguida da sua intimação para apresentá-los ou indicar sua localização para fins de realização da expropriação, sua resistência em atender ao comando judicial, reprisando as alegações já superadas, legitima sua sujeição a multa por embaraço à execução, pois, defronte a obstáculo criado à efetivação da expropriação, consoante o primado da efetividade da execução, sua penalização sob o prisma da prática de ato atentatório contra a dignidade da justiça por estar ocultando patrimônio do qual é titular, obstando a realização do desiderato executivo e descumprindo as ordens judiciais de apontamento da localização dos bens constritos, se afigura consoante o figurino legal (CPC, art. 774, V, e parágrafo único).

Agravo conhecido e desprovido. Unânime
. (TJDFT, RAC n. 07162954120198070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, julgado em 30/10/2019, DJE de 19/11/2019).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESISTÊNCIA PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORADOS PARA REMOÇÃO E DEPÓSITO – REITERADAS INTIMAÇÕES – MANIFESTAÇÕES EVASIVAS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A resistência injustificada para indicar a localização de bens penhorados a fim de que seja realizada a remoção e depósito, mesmo após reiteradas intimações para essa finalidade, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação de multa.
(N.U 1015201-71.2019.8.11.0000, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE de 14/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – SANÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Pratica ato atentatório à dignidade da justiça a parte que descumpre diversas vezes o comando judicial, criando embaraços à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2º, do CPC).
(N.U 1007303-36.2021.8.11.0000, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE de 24/11/2021).

Como visto, não procede a arguição dos agravantes de que a dívida também está garantida por bem imóvel, uma vez que a penhora das Fazendas não foi deferida, mas apenas dos bens móveis. Dessa forma, a multa tem de ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022